Tribunal: TJSP
Processo: 1021036-28.2023.8.26.0050
Classe: Apelação Criminal / Difamação
Órgão julgador: Hugo Maranzano
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2024-04-23
Data de publicação: 2024-04-23

Ementa:
Apelação Criminal – Crime contra a honra – Difamação – Sentença absolutória (art. 386, III, do CPP). Pleito do apelante em preliminar para reconhecimento da nulidade da sentença por violação ao devido processo legal. Absolvição proferida em momento processual inadequado. Preliminar acolhida. Sentença anulada. Recurso provido.